Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702166-94.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS ajuizada por BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A, deferiu a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, in verbis: Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A tutela de urgência foi indeferida sob ID no 51405221. Ato contínuo, a autora pugnou em Id 52781404 pelo deferimento de tutela de urgência para fins de aceitação da Apólice n° 0306920199907750341592000, pela Pottencial Seguradora S.A, no valor de R$ 971.768,98, oferecida, de forma antecipada, como garantia do débito representado pelo Auto de Infração no 3.041/2008 (CDA n° 50202121798), até o ajuizamento da respectiva execução fiscal, a fim de que não impeça a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional. É o relatório. Decido. Com efeito, observa-se que a parte autora ofereceu a apólice de seguro-garantia no 0306920199907750341592000 (ID no 52781612), emitida Pottencial Seguradora S.A, no valor de R$ 971.768,98, no valor da dívida inscrita na CDA no 50202121798, devidamente corrigida (ID no 52781735). Nessa linha, constata-se que foi prestada caução idônea e apta a assegurar o adimplemento da obrigação na hipótese de improcedência do pedido autoral. Destaco, no ponto, que a Apólice faz expressa menção à observância dos requisitos da Portaria PGDF No 378 de 15 de agosto de 2019. Ademais, cumpre observar que o art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980 dispõe que o executado poderá oferecer apólice de seguro em garantia da execução, o que permite entender que o oferecimento da apólice, nas condições definidas em regulamento do DF, tem o condão de assegurar a emissão da certidão positiva com efeitos negativos. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CONFIGURADOS. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À TAXATIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DEVIDA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA EM PARTE. 1. Uma vez suficientemente demonstrada a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos nos termos do art. 300 do NCPC, é indevida a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela provisória. 2. Todavia, ao se verificar que a parte autora, ora agravada, apenas postulou medida de urgência com o fito de vir a ser viabilizada a expedição de certidão positiva, com efeitos negativos de débito tributário, o juízo a quo não poderia ter deferido a suspensão da exigibilidade do crédito em referência, sob pena de afronta à taxatividade reconhecida no rol do art. 151 do CTN, cabendo, por oportuno, destacar que, conforme precedente, a prestação do seguro garantia, como no caso dos autos, não tem o condão de sobrestar a exigibilidade do crédito tributário, autorizando apenas a emissão da certidão positiva, com efeitos negativos. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1041402, 07076604220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no PJe: 25/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ante a idoneidade do seguro oferecido, revela-se devidamente delineada a probabilidade do direito invocado. Outrossim, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo é igualmente claro, tendo em vista a inscrição do débito em dívida ativa e o risco de inscrição da requerente em órgãos de proteção ao crédito e prejuízo às suas atividades regulares. Assim, ante a presença dos requisitos legais, revela-se imperativo o deferimento da medida antecipatória vindicada. Com essas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental para determinar ao réu a emissão em favor da autora de certidão positiva, com efeito de negativa, relativa ao débito discutido nestes autos (CDA n° 50202121798). (...) Embargos de declaração do Distrito Federal em Id 54127448 . Verifico que a apólice de seguro foi contratada em dezembro de 2019, no valor de R$ 971.768,98. Com efeito, o valor da apólice é exatamente aquele que consta na 2a via de documento de arrecadação, com prazo de pagamento até 30/12/2019 (Id 52781735). A tela do sistema SITAF juntada pelo DF, no entanto, indica o valor da dívida atualizada em janeiro de 2020, razão pela qual não serve como parâmetro para contratação da garantia. Rejeito, portanto, os embargos de declaração, mantendo a determinação de fornecimento de certidão positiva, com efeito de negativa. O Agravante sustenta que o valor da apólice é inferior ao valor do débito e não atende aos requisitos da Portaria PGDF 378/2019. Salienta que a manutenção da decisão agravada coloca em risco o crédito da Fazenda Pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A garantia efetiva do crédito tributário, a par de não impedir a sua exigibilidade, mantém o contribuinte dentro do padrão de regularidade fiscal e por isso autoriza a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. O seguro garantia apresentado pela Recorrida corresponde ao valor que consta do Documento de Arrecadação emitido pela Secretaria da Fazenda (R$ 971.768,98 - fl. 1 ID 52781735 e fls. 1/6 ID 52781612 dos autos de origem). Assim, a despeito do valor que consta do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF (R$ 1.169.445,86 - fl. 2 ID 14019153), não é possível deixar de reconhecer, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito para o fim de respaldar a tutela de urgência concedida na decisão agravada. A Portaria PGDF 378/2019 disciplina procedimento administrativo e por isso seus parâmetros não são decisivos na esfera judicial. O perigo de dano, também corretamente identificado na decisão agravada, resulta das consequências adversas resultantes da privação da Agravada da certidão de regularidade fiscal. Conclui-se, assim, pela manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência. Isto posto, indefiro a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator